Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710644-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHOS BULCAO EMBARGANTES: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA e CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ATHOS BULCAO APELADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA EMBARGADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHOS BULCAO e MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora